Tribunal: TJES
Processo: 5000791-20.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000791-20.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: WELIKE PERONI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5000791-20.2023.8.08.0052

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

RECORRIDO: WELIKE PERONI, LORIENE RODRIGUES QUIRINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. NEGATIVA INFUNDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 23.950,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta reais), e R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). A sentença deve ser mantida. Comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que restou demonstrado que os requerentes são usuários/contratantes do serviços de saúde prestado pela requerida, e tiveram o atendimento emergencial negado, para seu filho dependente contratual, cuja carência seria de 24h, como se depreende dos documentos acostados aos autos em IDs 18537870 e 18537867.

(3). A sentença recorrida bem fundamentou a decisão, nos seguintes termos: “
No tocante à negativa de cobertura, os autores apresentaram documentação médica demonstrando o quadro de pneumonia bacteriana a que fora acometida a criança, a qual, por sua própria natureza, constitui emergência médica, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Com base nesse dispositivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que é abusiva a negativa de cobertura em situações de urgência e emergência sob fundamento de carência contratual, reconhecendo a nulidade de cláusulas contratuais que restrinjam indevidamente o direito à assistência médica emergencial, como ilustra a Súmula nº 597 do STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. (SÚMULA 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017) Portanto, independentemente do tempo de carência contratual ordinária, a operadora está obrigada a garantir a cobertura de internações urgentes ou emergenciais após as primeiras 24 horas de vigência do plano.”

(4). Em suma, a negativa de atendimento emergencial dispensada aos autores consumidores pela parte recorrente, não restou adequadamente justificada, inexistindo qualquer indicação de motivo plausível à recusa em comento, haja vista que no momento em que procurou atendimento médico de emergênvcia, devido ao quadro de quadro avançado de pneumonia, não restando dúvidas quanto à efetiva deflagração de falha na prestação dos serviços no caso em tela (art. 14, CDC).

(5). Por isso, não merece reparos a sentença objurgada no que se refere à obrigação de fazer comandada, ante a flagrante abusividade da recusa dispensada pela Requerida na hipótese, gerando o dever de indenizar os autores pelos danos materiais, que restaram devidamente comprovados (IDs 18537868, 18537869 e 18537871 e danos morais.

(6). Em relação aos danos morais, não há dúvidas de que a recusa abusiva quanto à prestação de serviços de saúde a que faz jus o paciente acarreta transtornos que exorbitam o mero dissabor, de modo que deflagrada
in casu
efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida.
Assim, entendo que o
quantum
definido no valor de R$ 6.000,00, é adequado ao caso concreto
, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)